Tribunal: TJDFT
Processo: 0720013-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. ANTECEDENTES DO REU. PENA-BASE. CRIME PRATICADO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA ALTERNATIVA. OMISSÃO EXISTENTE. FUNDAMENTO LEGAL INIDÔNEO AFASTADO. ALTERAÇÃO DO MONTANTE DE EXASPERAÇÃO DA PENA MÍNIMA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. O fato de o réu ter praticado o delito em exame durante o cumprimento de pena alternativa de pagamento de prestações pecuniárias não constitui fundamento legal idôneo para valoração desfavorável dos antecedentes do réu, razão pela qual deve ser desconsiderado/afastado, na valoração dessa circunstância judicial desabonadora. Precedentes deste Tribunal de Justiça.
2. Suprida a apontada omissão, ante a manutenção do montante de exasperação da pena mínima, arbitrado no acórdão embargado em de 12 (doze) meses de reclusão, em decorrência da circunstância judicial desabonadora relativa aos antecedentes do réu, é inadmissível o reexame da tese recursal e reapreciação da matéria controversa pela via estreita dos embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração em parte acolhidos apenas para suprir omissão. Recurso sem efeitos infringentes.